Tribunal: TJSP
Processo: 1001234-60.2018.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
– Oscilação de energia elétrica – Danos em equipamentos de imóvel segurado – Regresso da seguradora a concessionária – Sub-rogação – Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal – Hipóteses excludentes – Não ocorrência – Procedência do pedido:

– Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
– Oscilação de energia elétrica – Danos em equipamentos de imóvel segurado – Regresso da seguradora a concessionária – Sub-rogação – Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal – Hipóteses excludentes – Não ocorrência – Procedência do pedido:

– Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da concessionária, submetida ao regime de responsabilidade objetiva, sem que esteja presente fator de exclusão do nexo causal.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192041
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001234-60.2018.8.26.0069, da Comarca de Bastos, em que é apelante SANTANDER
SEGUROS S/A, é apelada CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente a Dra. MARCELA SANTA RITA.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.532 --
Apelação n. 1001234-60.2018.8.26.0069
Apelante: Santander Seguros S/A
Apelada: Caiuá Distribuição de Energia S/A
Comarca: Bastos
Juiz de Direito sentenciante: Arthur Lutiheri Baptista Nespoli
Disponibilização da sentença: 10/06/2019
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
Oscilação de energia elétrica Danos em equipamentos de
imóvel segurado Regresso da seguradora a concessionária Sub-
rogação Responsabilidade objetiva Prova do dano e do nexo
causal Hipóteses excludentes Não ocorrência Procedência do
pedido:
Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso
pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo
sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da
concessionária, submetida ao regime de responsabilidade objetiva,
sem que esteja presente fator de exclusão do nexo causal.
RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da r. sentença proferida a fls. 393/400, que julgou improcedente os
pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada por Santander Seguros S/A contra Caiuá
Distribuição de
Energia S/A, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Apela a autora alegando que a apelada
apresentou meras telas sistêmicas que não comprovam a ausência de
oscilações, picos de tensão, tampouco sobre tensão de energia nas

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
unidades consumidoras.
Sustenta que restou demonstrado nos autos
o nexo de causalidade entre a queima dos equipamentos e o pico de
tensão na rede elétrica, conforme se verifica pelas provas documentais, em
especial os laudos de regulação do sinistro, elaborados por empresas
técnicas especializadas.
Aduz que a rede da apelada é despreparada e
não conta com dispositivos de segurança.
Afirma que a apelada, na qualidade de
prestadora de serviços públicos, responde objetivamente pelos danos
causados
às
unidades
consumidoras,
independentemente
da
demonstração de culpa.
Argumenta ser inaplicável a Resolução n.
414/2000 da ANEEL, tendo em vista que não é necessário o esgotamento
das vias administrativas para eventual prestação jurisdicional, o que fere
o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário.
Quanto à produção de prova, afirma que a
obrigatoriedade da manutenção dos bens para eventual perícia configura
imposição de prova diabólica, pois ante o lapso temporal, os bens se
deteriorariam.
Alega não se tratar de excludente de
responsabilidade em razão de caso fortuito ou força maior, pois o
fenômeno conhecido como pico de tensão tem origem, direta e
imediatamente, na rede de distribuição de energia elétrica administrada
pela apelada e, não, na descarga elétrica propriamente dita.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O recurso é tempestivo, veio acompanhado de
preparo (fls. 452/453) e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos
devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de
Processo Civil.
A apelada não apresentou resposta ao
recurso.
É o relatório.
I.
Trata-se
de
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos ajuizada por Santander Seguros S/A contra Caiuá
Distribuição de Energia S/A. Alega a autora que firmou contratos de
seguro residencial com José Carlos da Silva e Marcelo Minoru Maki,
representados pelas apólices n.o 1490320/155923 e 1490320/529462,
nos quais se comprometeu, mediante o recebimento do prêmio, a garantir
os riscos a que estavam expostos os respectivos imóveis.

Em 04/01/2014 e 09/04/2014 as unidades
consumidoras foram afetadas por um distúrbio elétrico, proveniente da
rede de distribuição administrada pela ré, causando danos aos bens que
guarneciam os referidos imóveis, conforme documentos (fls. 77/84 e
105/119).
E observado o sinistro a autora afirma ter
arcado com os custos que somados alcançaram o montante de R$ R$
5.684,07,
pagos
aos
segurados em
24/02/2014
e
19/07/2014,
requerendo a condenação da ré ao ressarcimento do valor.
Diante do julgamento de improcedência,
veio o recurso, que merece provimento.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Inicialmente não se pode perder de vista que
o art. 786 do Código Civil estabelece a sub-rogação do segurador nos
mesmos direitos e ações que competiam ao segurado, passando a se valer,
inclusive, do prazo prescricional de cinco anos em favor do consumidor
(segurado), previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Confira-se:
AÇÃO
REGRESSIVA
PROPOSTA
PELA
SEGURADORA
CONTRA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO
Prescrição afastada Julgamento da ação com base no 1.013, §4o,
CPC - Seguradora que paga a indenização sub-roga-se nos direitos do
segurado - Arts. 349 e 786, Código Civil Em decorrência da sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado, aplicam-se as
normas do Código de Defesa do Consumidor, seja quanto ao prazo
prescricional de 5 anos (art. 27), seja quanto à responsabilidade
objetiva da fornecedora - Responsabilidade objetiva da ré -
Ressarcimento do valor comprovado documentalmente, tendo em vista
os danos causados aos equipamentos elétricos dos segurados -
Sentença de improcedência reformada - RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1025036-28.2017.8.26.0100; Relator (a):
Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/10/2018; Data de Registro: 06/11/2018)
No
mais,
encontram-se
nos
autos
as
informações das apólices de seguro firmadas entre a autora e seus
segurados (fls. 72/75 e 93/103), relatórios de regulação de sinistro (fls. 82
e 115/118), laudos elaborados por técnicos (fls. 78,80 e 81 e 107/110),
além dos comprovantes de pagamentos das indenizações nos valores de
R$ 2.788,20 e R$ 2.895,87 (fls. 86 e 121).
Cumpre salientar que a ré é concessionária
de serviço público de fornecimento de energia na localidade de ocorrência
dos danos (fls. 87, 92 e 127) e está submetida à teoria do risco
administrativo, cuja responsabilidade se configura de forma objetiva,
independentemente da demonstração da culpa, nos termos do artigo 37, §
6o, da Constituição Federal.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Na hipótese, os laudos técnicos demonstram
o nexo causal entre a descarga de enérgica e os danos ocasionados. De
outro lado, a ré não se desincumbiu de provar a ocorrência de culpa
exclusiva da vítima ou de caso fortuito ou força maior capaz de elidir a sua
responsabilidade.
No caso, a ré limitou-se a alegar que os
documentos eram unilaterais, além de ter sustentado a inexistência de
falha em serviço, contudo, sem que fossem abalados os documentos
trazidos pela autora.
O nexo de causalidade foi comprovado pelos
laudos técnicos produzidos por empresas idôneas, e não unilateralmente
pela autora, de forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-se
inviável em razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a
autora guardasse os aparelhos danificados para perícia futura. Bem por
isso, não se vislumbra no caso o alegado cerceamento de defesa, pois a
prova técnica foi produzida e apresentada nos autos.
No
mais,
as
disposições
contidas
na
Resolução Normativa no 414, que condicionam o pagamento de
indenização à formulação de prévia reclamação administrativa, não podem
obstar o manejo de ação de regresso pela concessionária, visto tratar-se de
resolução administrativa que não se sobrepuja à norma Constitucional
garantidora do acesso à justiça a todo aquele cujos direitos foram lesados
por outrem.
A ré nada trouxe, portanto, a justificar o
afastamento de sua responsabilidade com relação aos danos provocados
no fornecimento de energia elétrica.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Portanto, diante dos elementos acostados aos
autos, de rigor a alteração da sentença para julgar procedentes os pedidos
da autora, condenando a ré ao ressarcimento do valor R$ 5.684,07. Sobre
esse valor, incidirá correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo e juros de mora de 1%, a partir da citação.
Em razão da sucumbência, a ré arcará com
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%
do valor atualizado da condenação (art. 85, § 2o, do Código de Processo
Civil).
II. Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso para julgar procedente a ação, nos termos do acórdão.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --